Tribunal: TJBA
Processo: 8033245-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033245-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIANA ASSIS MEDINA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, RICARDO SANTOS DE SOUZA GALVAO

AGRAVADO: LILIA ASSIS MEDINA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RODRIGUES DE AGUIAR

DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE ABANDONO – POSSE ANTERIORMENTE RECONHECIDA JUDICIALMENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu reintegração de posse em favor das agravadas, determinando a desocupação de imóvel situado em Santo Antônio de Jesus/BA, no prazo de cinco dias, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes alegam que as agravadas abandonaram o imóvel desde outubro de 2024, deixando-o em estado de deterioração, e que tal circunstância autorizaria a retomada da posse pelos proprietários.

II. Questão em discussão: Exame da presença dos requisitos para concessão de medida liminar possessória, notadamente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reconhecimento de abandono tácito da posse.

III. Razões de decidir: A decisão agravada observou os elementos constantes dos autos e baseou-se em sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0502341-94.2015.8.05.0229, que reconheceu o direito de permanência da primeira autora no imóvel. Em cognição sumária, não se verifica a presença de elementos suficientes para infirmar a decisão do juízo de origem, sendo incabível a reforma da medida liminar sem prova cabal do abandono da posse ou revogação da decisão judicial anterior. Ressalta-se que o agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade ou abusividade do decisório recorrido, não se prestando à reanálise do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese: A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a posse da parte autora afasta, em sede de cognição sumária, a alegação de abandono tácito como fundamento para revogar decisão liminar de reintegração de posse.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 294, 300, 373, 1.015; Constituição Federal, art. 5º, inc. XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.306.152/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06/11/2018; TJBA, AI nº 8004067-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quarta Câmara Cível, j. 18/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.